Tribunal: TJSP
Processo: 2009744-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Ocorrência. Impugnação ao cumprimento de sentença que restou acolhida integralmente com o provimento do agravo de instrumento. Aplicação do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. Embargos acolhidos.